Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA NA DEMANDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
I. De acordo com o princípio da sucumbência, consagrado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a condenação ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor está calcada no fato objetivo da derrota processual.
II. O princípio da causalidade não é aplicável quando se revela cabível e adequada a incidência da regra geral fundada no princípio da sucumbência.
III. Apelação conhecida e provida.